Tribunal: TJES
Processo: 0010197-12.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010197-12.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA

APELADO: MARIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Rodrigues da Silva contra o acórdão de ID.
16675664
, que deu provimento à apelação interposta por Banco Volkswagen S.A., para reformar a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação revisional.

Nas razões de ID.
17075117
, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, afirmando que não teria havido adequada análise acerca da abusividade dos juros remuneratórios, bem como invoca a necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais, com vistas à interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID.
17627280
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0010197-12.2019.8.08.0014

Embargante: Maria Rodrigues da Silva

Embargado: Banco Volkswagen S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação das provas.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do julgado, nem para a manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, expressamente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e coerente.

Constou de forma explícita no julgado que: (a) os juros remuneratórios pactuados (1,50% a.m. e 19,56% a.a.) não se mostraram abusivos, especialmente diante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; (b) a mera divergência pontual em relação à taxa média não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato; (c) não restou comprovada a contratação de seguro, afastando-se qualquer cobrança indevida; e (d) inexistindo ilicitude, não subsiste fundamento para restituição de valores nem para indenização por danos morais.

A alegação da embargante de que haveria cobrança de juros compostos ou abusividade superior aos parâmetros legais demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência absolutamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Assim, não se verifica qualquer omissão passível de ser sanada nesta via, pois o acórdão examinou o tema dos juros remuneratórios à luz da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive destacando que a revisão somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada, o que não se constatou no caso concreto.

Igualmente não há contradição, uma vez que a conclusão do acórdão decorre logicamente dos fundamentos adotados, nem obscuridade, pois a decisão é clara, objetiva e suficiente para permitir sua exata compreensão.

O que se observa, em verdade, é que a embargante pretende reabrir o debate sobre o mérito da controvérsia, insistindo em teses já devidamente analisadas e rejeitadas, o que não se admite por meio de embargos declaratórios.

No que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o Tribunal tenha se pronunciado sobre a matéria, o que ocorreu no caso.

Assim, não há necessidade de manifestação expressa e individualizada sobre cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como efetivamente se deu.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)